Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-12.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. BENS EM NOME DE TERCEIROS. DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. PERÍODO AQUISITIVO ANTERIOR AO CASAMENTO. ALUGUERES POR USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM. HONORÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No que pertine à concessão de uso de imóvel pendente de regularização, por possuir conteúdo econômico, e tendo sido adquirido por um dos consortes na constância da sociedade conjugal, deve ser objeto de partilha.
2. Após a separação ou o divórcio e ainda que não tenha havido a partilha, é possível o arbitramento de aluguéis, quando um dos ex-cônjuges permanece na posse exclusiva do bem em condomínio, desde que determinável o quinhão de cada coproprietário. Há de ser ponderado o dever de indenizar quando cada um dos ex-consortes passe a morar em imóveis adquiridos na constância da sociedade conjugal.
3. Considerando que não houve condenação e que o proveito econômico decorrente da partilha de bens é incerto, os honorários devem ser arbitrados com base no valor atualizado da causa
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos